Tribunal: TJSP
Processo: 2152145-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade ao agravante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias – Razões do agravo interno que não infirmam os fundamentos adotados - Rejeição.